Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho – DF (ID 142683795) que, em ação de procedimento comum no 0714320-58-2022.8.07.0006, proposta pela ora agravada, VIVIANE GURGEL DE CASTRO LOPES, em relação de financiamento imobiliário em que, após aprovado o valor de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), próximo à finalização da contratação, tendo sido verificado que o imóvel não estaria apto ao financiamento, por haver grande parte de área construída não averbada na matrícula do imóvel, apesar de não finalizada a formalização do contrato, a requerida (agravante) teria quitado o financiamento que a vendedora possuía junto a terceiro (Caixa Econômica Federal), dando início às cobranças das mensalidades do financiamento. A decisão agravada suspendeu a cobrança das parcelas do empréstimo de financiamento lançado em folha de pagamento da agravada, evitando a constrição no patrimônio da autora, com a ressalva de que, por não ser medida irreversível, no caso de improcedência dos pedidos, os descontos serão retornados. Em suas razões recursais (ID 42759951, págs. 1-17), a agravante alega, em suma, a sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, reservada a membros de um determinado grupo social, sem fins lucrativos/proveito econômico, não considerada instituição financeira e sem a incidência do CDC – Código de Defesa do Consumidor à luz da Súmula 563/STJ. Pugna pelo afastamento de dispositivos do CDC, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, predominando nas relações entre seus participantes o associativismo e o mutualismo com fins previdenciários, regendo-se por leis específicas (LC 108 e 109/2021). Ressalta a vedação ao enriquecimento ilícito informando que concluiu a análise jurídica da proposta considerando-a apta e, por isso, realizou o repasse para quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel, em 23/06/2022, no valor de R$46.571,18 mediante pagamento de boleto bancário emitido pela CEF, liberando o imóvel para financiamento com a liquidação prévia à assinatura do contrato. Pontua que, em 29/06/2022, foi constatada divergência entre a informação da área do imóvel informada no Registro de Imóveis e no cadastro municipal, o que é impedimento para a concessão do financiamento, quando solicitou à autora que providenciasse a regularização da área do imóvel para dar prosseguimento ao financiamento. Menciona que a operação de financiamento em seu sistema (da PREVI) informava “normal”, tendo reduzido o valor da prestação mensal do financiamento de R$4.090.68 para R$500,00 durante 3 meses visando a regularização nesse prazo, mas em 27/08/2022 a autora informou seu desejo de não dar prosseguimento ao financiamento, alegando dificuldades para negociar com os vendedores a restituição de R$46.571,18 à PREVI que informou somente poderia ser cancelada a operação após a restituição do valor repassado à CEF para liquidação do financiamento em nome dos vendedores. Diz se inconteste que a autora deu causa à dívida em aberto, de R$46.571,18. Ao final, aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, diante do apontado desacerto da decisão agravada, requereu a suspensão da decisão recorrida, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito do agravo. Preparo recolhido (ID 42762969). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De início, convém salientar que a demanda não envolve relação de consumo. As normas do Código de Defesa do Consumidor somente incidem nos negócios jurídicos quando presentes as figuras do consumidor e fornecedor. Inteligência dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. No caso, as entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, razão pela qual não podem ser enquadradas no conceito legal de fornecedor. Ademais, nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - INAPLICABILIDADE DO CDC - ENQUADRAMENTO NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEU-SE PROVIMENTO. 1.Não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de mútuo realizados por entidade fechada de previdência complementar, em consonância com o Enunciado 563 do C. STJ. 2.Não é possível o enquadramento de entidade fechada de previdência complementar como instituição financeira, e, em conseqüência, a aplicação da Lei 5.741/71 (dispõe sobre a proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação). 3.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1035169, 20160020427807AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 507/509) (Grifos nossos) O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. O caso em apreço refere-se à entidade fechada de previdência privada. Dessa forma, as entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros, não se equiparando às instituições financeiras. O artigo 8o do Código de Processo Civil[1] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que o contrato não se aperfeiçoou, como apurado na decisão liminar, por falta de averbação na matrícula do imóvel; quem efetuou a liberação de valores a terceiro (CEF), antes de formalizada e finalizada a pactuação, sem a cautela de aguardar estar o imóvel apto/liberado para financiamento foi a própria agravante. Assim, a cobrança de parcelas altas relativas a contrato que, em tese, não se aperfeiçoou, sinaliza questão que carece de maior aprofundamento com as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, admitindo-se, por cautela, a manutenção da suspensão, por ora, da cobrança das parcelas questionadas. Ressalta-se que, após o devido processo legal, respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, se o caso, nada impede que a agravante possa receber os valores mencionados a título de repasse “antecipado”, através de descontos ou pagamento mediante boleto, o que não configura, nessa análise, de plano, o suscitado enriquecimento sem causa. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.